Tribunal: STF
Processo: RE 1558211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CONSIDERADA INAPTA POR ESTAR ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE EXAME DE APTIDÃO LABORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SINTOMA INCAPACITANTE OU RESTRIÇÃO RELEVANTE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CARGO PÚBLICO EM QUE APROVADA A CANDIDATA. TEMA 1.015 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.